Tribunal: STF
Processo: MS 37109
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado pelos Deputados Federais Carlos Camilo Góes Capiberibe e Alessandro Lucciola Molon, pelo Senador Randolph Frederich Rodrigues Alves e pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB Nacional, no qual se aponta como autoridade coatora o Presidente da República, o qual, segundo se afirma, teria incorrido em ilegalidade ao editar, em 29/4/2020, o Decreto que tornou sem efeito o decreto de 27/4/2020, “referente à nomeação de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, para exercer o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública e à exoneração do cargo de Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência”. 
    Os impetrantes sustentam, em síntese, que o ato coator buscou “reconduzir o Sr. Alexandre Ramagem de forma automática e discricionária ao cargo de Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência, fato já amplamente noticiado na imprensa” (doc. 1, fl. 3). Argumentam que “a manobra visa burlar ilegalmente a exigência de arguição pública e aprovação pelo Senado Federal do indicado à Diretoria-Geral da ABIN, nos termos do art. 52, III, f, da Constituição Federal e do art. 11, parágrafo único, da Lei n. 9.883/1999, configurando, ainda, flagrante violação ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF)” (doc. 1, f. 3). Aduzem, ainda, que “o restabelecimento do Sr. Alexandre Ramagem Rodrigues no cargo de Diretor-Geral da ABIN revela evidente desvio de finalidade do ato, como revelam os fatos supervenientes trazidos a conhecimento público após o pedido de exoneração do ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sr. Sérgio Fernando Moro, e o pronunciamento subsequente do Presidente da República na data de 24.04.2020” (doc. 1, fl. 3). Ressaltam que “são partes absolutamente legítimas para a impetração que visa repelir grave ameaça ao ato jurídico perfeito e ao art. 52, III, f, da Constituição Federal, bem como aos princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade e da motivação dos atos administrativos expostos no art. 37, caput, da Constituição. Em especial, o Impetrante Randolfe Rodrigues ostenta direito líquido e certo à prerrogativa constitucional de Senador da República de arguir e aprovar as indicações do Presidente da República que demandam a manifestação do Senado Federal (art. 52 da CF), como ocorre ‘in casu’” (doc. 1, fls. 3-4). Destacam, também, que “o Partido Socialista Brasileiro, agremiação com legitimidade universal para ações do controle concentrado de constitucionalidade, possui evidente legitimidade para atuar na proteção da coletividade e dos princípios democráticos basilares expostos na Constituição Federal através da via mandamental” (doc. 1, fl. 4). Entendem que “nos termos do art. 11, caput, da Lei n. 9.883/1999, compete ao Presidente da República a indicação do Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência, órgão que compõe o Sistema Brasileiro de Inteligência e está vinculado ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República” (doc. 1, fl. 5). Ressaltam, contudo, que não há “que se falar em discricionariedade irrestrita do Chefe do Executivo Federal para dispor do referido cargo” (doc. 1, fl. 5). Anotam, nesse contexto, que “a nomeação do Diretor da ABIN constitui ato administrativo composto que inclui (i) a indicação do nome pelo Presidente da República e (ii) a arguição pública e a aprovação do indicado pelo Senado Federal, por força do art. 52, III, f, da Constituição Federal e do art. 11, parágrafo único, da Lei n. 9.883/1999” (doc. 1, fl. 5). Dizem, então, que “ao meramente ‘tornar sem efeito’ o ato de exoneração anteriormente praticado e restabelecer o Sr. Alexandre Ramagem no cargo de Diretor-Geral da ABIN, o ato coator representa flagrante burla à prerrogativa do Senado Federal e, consequentemente, ao direito líquido e certo do Senador Randolfe Rodrigues, para aprovar o nome indicado ao exercício do cargo, em patente violação aos dispositivos supracitados, bem como ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF)” (doc. 1, fl. 6). Asseveram, outrossim, que “o Decreto tido por coator viola, ainda, o ato jurídico perfeito ao anular ato administrativo legal e idôneo, devidamente publicado na edição do Diário Oficial da União de 28.04.2020” (doc. 1, fl. 6). Alegam que “o ato já havia exaurido todos os seus efeitos, com o desligamento do Diretor-Geral da ABIN de suas funções e sua posterior nomeação para a Diretoria-Geral da Polícia Federal — que viria a ser suspensa por este Supremo Tribunal Federal” (doc. 1, fl. 7). Afirmam, ainda, que “o ato de recondução do Sr. Alexandre Ramagem Rodrigues à Diretoria-Geral da Agência Brasileira de Inteligência também configura grave afronta aos princípios básicos da Administração Pública” (doc. 1, fl. 8). Concluem, dizendo que “busca-se, em verdade, o atendimento a interesses particulares do Presidente da República e de seu grupo mais próximo, com a supervisão constante das atividades desempenhadas e utilização indevida dos meios e prerrogativas da Agência Brasileira de Inteligência” (doc. 1, fl. 10).
    Requerem, ao final, “a concessão de liminar ‘inaudita altera pars’ a fim de que seja suspenso para todos os efeitos o ato apontado como coator, determinando-se a proibição de posse do Sr. Alexandre Ramagem Rodrigues no cargo de Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), até que sobrevenha decisão definitiva de mérito da impetração” (doc. 1, fl. 13). No mérito, pedem “a confirmação da liminar eventualmente concedida, a fim de reconhecer a ilegalidade do Decreto do Presidente da República publicado em edição extra do Diário Oficial da União de 29.04.2020, impedindo-se a nomeação e posse do Sr. Alexandre Ramagem Rodrigues para o cargo de Diretor-Geral da ABIN, nos termos da ampla fundamentação exposta” (doc. 1, fl. 14).
    Em 4/5/2020, solicitei informações à autoridade impetrada e ao litisconsorte passivo, os quais prestaram os respectivos esclarecimentos em 27/5/2020 (docs. 25 e 27).
    Instado a se manifestar, o Procurador-Geral da República opinou pela denegação da ordem (doc. 34). 
    É o breve relato do necessário. Decido.
    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 
    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. 
    Dessa forma, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do mandado de segurança, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 
    Não é o que ocorre na presente hipótese, pois não há comprovação de qualquer ilegalidade decorrente do Decreto Presidencial de 29/4/2020, que resultou na manutenção de Alexandre Ramagem Rodrigues no cargo de Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência. Eis o teor do ato em questão:
    MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 
    DECRETO DE 29 DE ABRIL DE 2020 
    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso XXV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2º-C da Lei nº 9.266, de 15 de março de 1996, resolve:
    TORNAR SEM EFEITO o Decreto de 27 de abril de 2020, publicado no Diário Oficial da União do dia 28 de abril de 2020, Seção 2, página 1, referente à nomeação de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, para exercer o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública e à exoneração do cargo de Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência. 
    Brasília, 29 de abril de 2020; 199º da Independência e 132º da República. 
    JAIR MESSIAS BOLSONARO 
    Efetivamente, os documentos comprovam que o ato ora impugnado tornou sem efeito o Decreto Presidencial de 27/4/2020, referente à nomeação de Alexandre Ramagem Rodrigues para exercer o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal e a consequente exoneração do cargo de Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência. 
    Portanto, trata-se, tão somente, do exercício do poder de autotutela, segundo o qual “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos” (Súmulas 345 e 473 do STF). Ora, reinstauração do status quo ante não gera efeito, nem enseja ilegalidade apta a ser sanada via mandado de segurança (MS 23.723, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Pleno, DJ de 22/3/2002).
    Essa linha reflete posição antiga desta CORTE, conforme demonstra o RE 52.602, julgado em 1964, cuja ementa segue transcrita:
    Nulidade do ato consequente, uma vez que anulada fôra a nomeação de que resultara a vaga, em que veio a ser investido o impetrante, ora recorrido. Num cabe no caso invocar-se estabilidade (que segundo o voto vencido não teria sido provada), pois não se trata de demissão, mas de anulação do ato que nomeara o impetrante. Nem assiste razão ao acórdão quando dis que o decreto não foi anulado e sim tornado sem efeito. Tornar sem efeito é anular. Recurso extraordinário conhecido e provido, para cassar a segurança. (RE 52.602, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, a Primeira Turma, DJ de 22/12/1964). 
    Portanto, o presente Mandado de Segurança trata de hipótese em que a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (RMS 10.208/SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, STJ, 4ª Turma, DJ de 12/4/1999). 
    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelos impetrantes e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, pois, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865/RJ). 
    Diante do exposto, com base no art. 205, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DENEGO A SEGURANÇA.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente